Tribunal: TJMT
Processo: 1006225-32.2020.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006225-32.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOALDO AUTOMECANICA LTDA - CNPJ: 00.082.778/0001-97 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), Prefeitura de Rondonópolis-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), DOALDO AUTOMECANICA LTDA - CNPJ: 00.082.778/0001-97 (APELANTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL EM MANDADO DE SEGURANÇA - EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM LOCAL NÃO AUTORIZADO PELA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - LEI COMPLEMENTAR N.º 56/2007 - PREJUDICIAL DE COISA JULGADA ANALISADA DE OFÍCIO - MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR - RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO -
VEDAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO
- DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA - NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA - OFENSA À COISA JULGADA - APELOS PREJUDICADOS.

1. Segundo os arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC, decisões contraditórias em casos similares violam os princípios de isonomia e segurança jurídica. Dessa forma, a eficácia preclusiva da coisa julgada em ação mandamental anteriormente ajuizada que validou a legalidade na recusa de emissão do alvará para serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos, impede futura contestação e demanda a declaração de nulidade da sentença recorrida, com extinção do presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, inc. V, do CPC, já que visa questionar matéria já previamente analisada e rejeitada por este Tribunal de Justiça em Recurso de Apelação no mandado de segurança anterior.

2. Prejudicial da coisa julgada reconhecida de ofício, para declarar
nula a sentença apelada. Recursos de Apelação prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
DOALDO AUTOMECÂNICA LTDA.
e

pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato indigitado coator, atribuído ao
Chefe do Setor Competente de Núcleo de Licenciamento Econômico da Prefeitura Municipal de Rondonópolis
,
pela qual foi concedida, em parte, a segurança vindicada, nos termos do art. 487, I, do CPC, para garantir que a Impetrante
Doaldo Automecânica Ltda

não seja impedida de regularizar sua atividade, a despeito de constar em seu endereço a realização da venda a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (
vide
. id. 134243153).

Em suas razões de Apelação (id. 134243160), o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
afirma que:

- embora a empresa Apelada tenha buscado a aprovação do uso do solo para atividades específicas, sendo principal o CNAE 4530-7/03 e secundário o CNAE 4520-0/01, esta lhe foi negada devido à localização da Empresa em Zona Densa I, onde tais atividades do grupo 3 são proibidas pela Lei Complementar n.º 056/2007;

- desde seu registro em Rondonópolis, a Apelada não obteve a certidão de uso do solo necessária para a exploração do CNAE 4530-7/03, impossibilitando a garantia de continuidade para as atividades previamente existentes e em operação, cujo direito seria assegurado somente para atividades licenciadas quando publicada a LC n.º 056/2007, não havendo evidências nos autos de que as atividades foram sempre exercidas no local atual;

- a ausência de prova pré-constituída elimina a possibilidade de comprovação de direito líquido e certo pela Apelada, sendo que qualquer averiguação adicional necessitaria de dilação probatória, inadmissível em Mandado de Segurança.

Diante do delineado, pleiteia o provimento de seu Apelo, para a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da Empresa Apelada.

Já
DOALDO AUTOMECÂNICA LTDA.
assevera, em suas razões recursais (id. 134243168), que:

- existem provas consistentes nos autos que validam a atuação da Empresa em serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos, evidenciadas por inscrições na SEFAZ-MT e na Receita Federal, sendo que a juntada desses documentos, nesta oportunidade, mostrar-se-ia adequada, considerando sua data de emissão e a dificuldade de arquivamento após 12 anos da LC n.º 056/2007;

- os documentos anexos corroborariam que a Apelante opera no local desde 1994, realizando comércio de peças e serviços de manutenção de veículos, conforme os CNAEs 45.30-7-03 e 45.20-0-01;

- deve-se respeitar o direito do estabelecimento já registrado de permanecer em atividade, e a LC n.º 56/2007 permite a continuidade das atividades preexistentes.

Por tais motivos, pleiteia o provimento do recurso visando à reforma da sentença, a fim de reconhecer o seu direito líquido e certo de prosseguir com suas atividades e, consequentemente, obter a aprovação do pedido de viabilidade previamente solicitado e negado administrativamente.

Os Apelados ofertaram contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos dos recursos e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso da respectiva Parte
ex adversa

(ids. 134243165 e 134243188).

Recursos isentos de preparo (id. 134891151 e 134894660) e tempestivos, pois se extrai dos autos que o Município Apelante registrou ciência da sentença de Embargos de Declaração em 12/05/2022, enquanto a Empresa Apelante registrou sua ciência em 03/05/2022, o que revela a tempestividade dos recursos, vez que o prazo desses se ultimaria em 27/06/2022 e 24/05/2022, respectivamente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da preclara Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo provimento do recurso do Município e pelo desprovimento da Apelação da Empresa Apelante, a fim que seja retifica a sentença e denegada à segurança almejada (id. 142251659).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157631182).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE OFÍCIO

I.
Da prejudicial da coisa julgada

Colenda Câmara:

Ab initio
, cumpre analisar,
de ofício
, a prejudicial relativa à coisa julgada em decorrência do julgamento de questão idêntica à ora discutida, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001466-59.2019.8.11.0003, igualmente impetrado por
DOALDO AUTOMECANICA LTDA.
contra
CHEFE DO SETOR COMPETENTE DE LICENCIAMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS – MT
, no qual houve provimento de Recurso de Apelação do
Município de Rondonópolis
e reformada a sentença, para denegar a ordem mandamental
.

Trata-se de análise que passo a empreender,
nos termos do
art. 97 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
:

“
Art. 97 -
Nos julgamentos,
as questões preliminares
e prejudiciais denunciadas no relatório, ou pelo Revisor, ao lançar o seu “visto”, obedecerão à seguinte ordem:

I - Competência do Tribunal.

II - Cabimento do recurso.

III - Tempestividade

IV - Legitimidade para recorrer.

V - Interesse processual na interposição do recurso.

VI - Insuficiência de instrução.

VII - Coisa julgada
.

VIII - Nulidade.

IX - Inconstitucionalidade da lei.

X - Pressupostos processuais na causa.

XI - Condições da ação na causa.

XII - Decadência ou prescrição.”
(g. n.)

Pois bem.

Para melhor elucidação dos fatos, faz-se necessário examinar as questões discutidas em ambos os processos, a fim de se verificar se há identidade entre as demandas.

Do exame dos presentes autos, extrai-se que a ora Apelante
DOALDO AUTOMECANICA LTDA
,

buscando obter o devido licenciamento ambiental, apresentou pedido de viabilidade, que foi indeferido, sob o argumento de que suas atividades não são permitidas na Zona Densa I, conforme Lei Complementar n.º 056/2007.

Contudo, destacou haver exceção na Lei, permitindo a continuidade de atividades existentes antes da norma, razão pela qual iniciou a presente ação, ao fundamento de que a referida Empresa estaria aberta desde 1994, operando regularmente no local, conforme cadastro na SEFAZ-MT, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento do direito de prosseguir com suas atividades e, consequentemente, obter a aprovação do pedido de viabilidade referente às atividades desenvolvidas
, com a
expedição do alvará de localização e funcionamento relativo ao comércio de peças e acessórios novos para veículos, bem como aos serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

Em contrapartida, a Autoridade Impetrada alegou em suas informações que, desde sua inauguração, a empresa
DOALDO AUTOMECANICA LTDA
não exercia as atividades vinculadas ao CNAE 4530-7/03 e CNAE 4520-0/01, razão pela qual não seria aplicável a exceção prevista no art. 3º, inc. I, da LC n.º 056/2007.

Por sua vez, no
Mandado de Segurança n.º 1001466-59.2019.8.11.0003
, impetrado por
DOALDO AUTOMECANICA LTDA.
, verifica-se que, igualmente, foi requerido o reconhecimento do seu direito ao exercício de ambas as atividades, consistentes no comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores bem como os serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, com a devida expedição do Alvará de Localização e Funcionamento.

Observa-se que, naqueles autos de Mandado de Segurança n.º 1001466-59.2019.8.11.0003, o Impetrado defendeu a legalidade da ação do Departamento de Administração Tributária e Fiscal ao recusar o pedido do impetrante. A alegação baseou-se na classificação do zoneamento como “Zona Densa 1” e na inclusão da atividade no Grupo 03 do Anexo III da Lei Complementar 056/2007, levando ao indeferimento conforme o artigo 13. Quanto à garantia de continuidade das atividades pré-existentes, o Município argumentou que tal regra protege apenas atividades já em exercício e licenciadas na publicação da Lei, condição que não foi evidenciada nos autos em relação à Impetrante.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que, após regular tramitação processual do MS n.º 1001466-59.2019.8.11.0003, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos ali vertidos e concedeu a segurança para ordenar a expedição do alvará de localização e funcionamento alusivo ao comércio de peças e acessórios novos para veículos e serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, cujas atividades estão indicadas no contrato social da empresa
DOALDO AUTOMECANICA LTDA.

A decisão, contudo, foi desconstituída por esta Egrégia Corte de Justiça em sede de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, consoante Acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM LOCAL NÃO AUTORIZADO PELA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (LEI COMPLEMENTAR Nº 56, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007) - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.
O indeferimento do requerimento de expedição de alvará de funcionamento, em razão de
vedação da exploração de atividade econômica no local do estabelecimento, prevista na Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Rondonópolis, não importa em violação a direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança
. Recurso provido.”
(TJMT. RAC 1001466-59.2019.8.11.0003. Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 12/07/2022) (g.n.)

Sobre a questão referente à aprovação do pedido de viabilidade das atividades desenvolvidas por
DOALDO AUTOMECANICA LTDA
, com a expedição do alvará de localização e funcionamento relativo ao comércio de peças e acessórios novos para veículos, bem como aos serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, oportuno transcrever, para o fim de elucidação da prejudicial da coisa julgada, trecho do voto proferido pelo douto Relator do Apelo:

“
No caso, a apelada não teria comprovado que, antes da entrada em vigor da Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56, de 14 de dezembro de 2007, estava autorizada a exercer a atividade de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, visto que sequer apresentou os alvarás de funcionamento dos anos anteriores (2017, 2016, 2015 etc.), bem como a certidão de uso e ocupação do solo
.

Por outro lado, o cadastro de localização e funcionamento datado de 16 de junho de 1994; o boletim de atividade econômica protocolado em 28 de novembro de 2007; o comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica emitido no dia 28 de novembro de 2007; o laudo de vistoria da Seção de Fiscalização Tributária datado de 30 de novembro de 2007; e o boletim de cadastro imobiliário expedido em 21 de março de 2019 (Id. 24505674, fls. 33/44),
demonstram que, no ano de 2007, a apelada estava autorizada a exercer tão somente a atividade de comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

De fato, o pedido de inclusão da atividade de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores teria sido protocolado somente em 25 de janeiro de 2016, conforme está no boletim de alteração de atividade econômica (Id. 24505674, fls. 48/50), com a nota de que o campo parecer final não indica se a pretensão foi deferida ou indeferida.

Ademais, verifica-se que os pedidos de expedição de certidão de uso do solo posteriores ao ano de 2007, processos administrativos nos 2908/2015 e 2500/2016, restaram indeferidos, em razão do estabelecimento da apelada integrar o grupo 3 do Anexo III da Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56, de 14 de dezembro de 2007.

(...)

Portanto, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança
.

(...)

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

Essas,
as razões por que
,
salvo o sempre devido respeito,

voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança
.”
(g.n.).

Demais disso, segundo informações buscadas no sítio eletrônico desta Corte de Justiça, o aludido Acórdão foi objeto de
Embargos de Declaração opostos por
DOALDO AUTOMECANICA LTDA
, que foram rejeitados, havendo o trânsito em julgado do v. Acórdão em 16/03/2023, conforme certificado naqueles autos.

Dentro desse panorama,
uma vez reconhecida, por decisão com trânsito em julgado, a ausência de ilegalidade na negativa de emissão de alvará de localização e funcionamento em relação aos serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (CNAE – 4520-0/01) que não era desenvolvido em data anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n.º 56/2007,
pois, na região do estabelecimento, denominada Zona Densa I (ZD-1), não é permitida a exploração desse tipo de atividade,
conclui-se que o direito material foi devidamente analisado naquela oportunidade, de sorte que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede que essa mesma questão seja novamente discutida no presente feito
, a despeito de figurar outra Autoridade Impetrada no polo passivo da demanda.

Com efeito, à luz do disposto nos arts. 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, não há como admitir decisões contraditórias em demandas com mesmo propósito e causa de pedir, sob pena de infração ao princípio da segurança jurídica:

“
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Quanto à eficácia preclusiva da coisa julgada, cabe citar a lição de Eduardo Arruda Alvim:

“A eficácia preclusiva da coisa julgada constitui meio para se atingir um fim último, que é o de resguardar a autoridade da coisa julgada material, como exigência de ordem pública, estabilizando-se as relações jurídicas. Eduardo Talamini a qualifica como uma
‘imposição necessária, uma decorrência lógica, da vigência da coisa julgada’
. A eficácia preclusiva da coisa julgada não abrange outros pedidos ou outras causas de pedir que possam servir de base para outro pedido, de modo que tem como limites aqueles da coisa julgada que se formou”
(
In
Direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 976).

Nesse mesmo diapasão, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO ANTIEXACIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE JULGOU ANTERIOR AÇÃO
ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
ACÓRDÃO REGIONAL QUE INOBSERVOU EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA ESTABELECIDA NA AÇÃO
ANULATÓRIA. NULIDADE.
1.
A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada ‘eficácia preclusiva do julgado’ (artigo 474, do CPC), que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão transita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido
(Precedentes do STJ: REsp 746.685/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.10.2006, DJ 07.11.2006; REsp 714.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.04.2006, DJ 01.06.2006; e REsp 469.211/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26.08.2003, DJ 29.09.2003)”.
(STJ. REsp 1039079/MG. Relator Ministro
Luiz Fux
, Primeira Turma. DJe 17/12/2010) (g.n.).

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA.
QUESTÕES QUE PODERIAM TER SIDO DEDUZIDAS. MANTO DA INTANGIBILIDADE
. ABRANGÊNCIA.
1. Como é sabido, não se caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte. Logo, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, não cabendo confundir omissão e contradição com entendimento diverso do perfilhado pela parte. 2. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.391.118/RS, a Segunda Seção, na mesma linha da abalizada doutrina, perfilhou o entendimento de que
a coisa julgada inclui sob o manto da intangibilidade panprocessual, as questões - tanto as deduzidas como as que poderiam tê-lo sido -, por isso traz embutida ou pressuposta a exegese feita judicialmente, já definida quanto aos seus campos subjetivo e objetivo de aplicação
. 3. O agravante pretende, em sede de ação rescisória, rediscutir o conflito, já solucionado por decisão, sob o manto da coisa julgada material - o que, evidentemente, é manifestamente inviável. Com efeito,
uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, apanhando todos os argumentos que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou
. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp 961.640/RS. Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma. DJe 11/09/2018) (g.n.).

Logo, levando-se em conta a eficácia preclusiva da coisa julgada advinda do
Mandado de Segurança n.º 1001466-59.2019.8.11.0003
, deve ser reconhecida, de ofício, a ocorrência de coisa julgada neste feito e, por conseguinte, declarada nula a sentença proferida neste MS de n.º 1006225-32.2020.8.11.0003, eis que o reconhecimento da
ausência de ilegalidade na negativa de emissão de alvará de localização e funcionamento em relação aos serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (CNAE – 4520-0/01), não mais se sujeita a contestação, vindo
a
DOALDO AUTOMECANICA LTDA.
a questionar matérias que foram objeto de apreciação e oportunamente refutadas
.

Forte nessas razões
,
RECONHEÇO
,
de ofício
,
a prejudicial decorrente do trânsito em julgado do Acórdão proferido no
Mandado de Segurança n.º 1001466-59.2019.8.11.0003
que considerou legal a
negativa de emissão de alvará de localização e funcionamento, em desfavor de
DOALDO AUTOMECANICA LTDA,
em relação aos serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (CNAE – 4520-0/01),
mesmo objeto de discussão no presente
Mandado de Segurança n.º
1006225-32.2020.8.11.0003 e,
por conseguinte, declaro a sua extinção,
nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.

Por
corolário
,
DOU POR PREJUDICADOS
os Recursos de Apelação interpostos
pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(id. 134243160) e por
DOALDO AUTOMECÂNICA LTDA
(id. 134243168)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023